Tribunal: STF
Processo: HC 102951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em habeas corpus – Supressão de instância – Inadmissibilidade – Recurso de agravo que deve impugnar, especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada – Instrução deficiente – Agravo regimental não provido. 




1. A questão relativa à execução provisória da pena, trazida somente no presente writ, não poderia ser conhecida por esta Suprema Corte, sob pena de dupla supressão indevida de instância. Precedentes. 




2. Nega-se provimento a agravo regimental cujas razões não impugnam questões específicas da decisão recorrida. 




3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído com cópias de peças do processo, pelas quais se poderia, eventualmente, constatar a ocorrência das falhas alegadas, não se pode sequer verificar a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 




4. Agravo regimental não provido.